Tribunal: TJDFT
Processo: 0748711-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748711-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMMI ARQUITETURA LTDA AGRAVADO: TEODOMIRO DOS ANJOS BEZERRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada, interposto por DOMMI ARQUITETURA LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação indenizatória no 0706004-77.2023.8.07.0020 ajuizada em seu desfavor por TEODOMIRO DOS ANJOS BEZERRA, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela ré. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 175505894 dos autos originários), in verbis: A parte ré pretende os deferimentos da gratuidade de justiça. Para fins de comprovação, esse juízo determinou a intimação para a juntada dos documentos comprobatórios. Em relação à gratuidade concedida à pessoa jurídica, necessária a comprovação da hipossuficiência, inexistindo presunção tal qual ocorre com a pessoa física. Súmula 481 do STJ. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No caso dos autos, entendo que o pleito não merece prosperar. Em análise da documentação que instrui a petição de ID 173037773 verifico a existência de grande movimentação financeira, incompatível com a hipossuficiência alegada. No extrato (ID 173037778), por exemplo, consta a existência de saldo na quantia de R$ 14.684,08 disponíveis. Se comparados com as módicas custas do e.TJDFT, tal valor é mais do que suficiente para arcar com as despesas processuais. Não bastasse isso, o balancete (ID 173037776) também demonstra a grande movimentação financeira, bem como aplicações e outras contas cujos extratos não foram juntados (Banco inter, p. ex). Desse modo, não há como se admitir a existência de hipossuficiência, pois demonstrada a possibilidade de que a ré arque com as custas do processo e inexistente qualquer prova da hipossuficiência. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do e.TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 99, § 3o, do CPC admite a dispensa de comprovação de alegada insuficiência de recursos apenas às pessoas naturais que requeiram em juízo assistência jurídica integral e gratuita. Trata-se de presunção relativa, daí porque admissível a produção de prova em contrário para afastar a condição de hipossuficiência financeira dita existente. 2. Não há na mencionada norma comando que vede a concessão de gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, no entanto devem demonstrar a incapacidade financeira justificadora do deferimento do benefício que postulam, porquanto não gozam do privilégio de terem presumida a seu favor a veracidade da alegação de hipossuficiência financeira. Esse, inclusive, é o entendimento consagrado no enunciado sumular n. 481 do Superior Tribunal de Justiça: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". 3. A ausência de recursos financeiros para arcar com o pagamento de despesas processuais deve ser efetivamente demonstrada, não bastando a mera alegação de incapacidade financeira da pessoa jurídica. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1763345, 07090547420238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada pela ré. Em razões recursais (ID 53427685), a agravante alega que a concessão do benefício da gratuidade de justiça depende apenas da demonstração de que a empresa não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu funcionamento. Argumenta que a conclusão constante na decisão agravada não condiz com a realidade da empresa, considerando que os valores das custas processuais são significativos, especialmente para uma microempresa. Assevera que a aplicação financeira que possuía em sua conta se referia a uma reserva correspondente ao seu capital de giro, para subsidiar o seu funcionamento, o que vem sendo diluído com o transcurso do tempo, chegando a ficar zerado, no último mês. Desse modo, aponta que os elementos dos autos comprovam a hipossuficiência da empresa, considerando a baixa movimentação financeira, a presença de baixo valor em sua conta corrente, a evolução de seu saldo em conta, que evidencia a diminuição do valor, e a inexistência de bens em seu nome. Por tais motivos, pugna para que seja concedida a gratuidade de justiça em antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, que a medida liminar seja confirmada, para deferir a gratuidade de justiça à agravante. Sem preparo. É o relatório. Conheço do agravo de instrumento, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade, estando a parte dispensada do preparo, em razão do objeto recursal, que enfrenta justamente a concessão da gratuidade da justiça. A concessão tanto de antecipação da tutela recursal quanto de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC[1] condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido, ressaltando ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Pois bem. Na hipótese em análise, o agravante requer o deferimento do pedido de antecipação da tutela para concessão da assistência judiciária gratuita integral. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da CF/88, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC[3]. O entendimento sumulado no verbete 481 do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ[4] determina que é viável a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstre, insofismavelmente, sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Na hipótese em análise, verifica-se que o extrato bancário anexado aos autos pelo agravante demonstra a existência de movimentação financeira regular da empresa, bem como um saldo disponível no montante de R$ 13.680,28 (treze mil seiscentos e oitenta reais e vinte e oito centavos) na conta mantida perante o Banco C.6 S.A. (ID 53427686). Assim, observada a existência de saldo positivo na conta corrente vinculada à empresa agravante, bem como a existência de movimentação financeira, não é possível considerar, nessa análise de cognição sumária, a hipossuficiência alegada pela recorrente. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 2. O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando a documentação apresentada demonstra a existência de receitas superiores às despesas e saldo bancário positivo a permitir à empresa arcar com as despesas processuais. 3. Não sendo possível afirmar que a agravante está impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo da saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas, impõe-se manter intacta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1697743, 07430319120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, no presente caso, os documentos juntados pela recorrente não comprovam a necessidade do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [4] Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.